Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702227-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERLANIO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: ANA CECILIA SOARES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por GERLANIO DE SOUZA SILVA (Id 44129725), em face da decisão proferida por esta relatoria que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo requeridos no agravo de instrumento interposto pelo ora agravante (Id 43112507). Em suas razões recursais, o ora agravante reitera os fundamentos já elencados por ocasião do agravo de instrumento, salientando fazer jus à gratuidade de justiça requerida. Insiste que o fato de ser o requerente autor em outras ações de cobrança não o torna economicamente capaz, especialmente porque a maior parte das referidas cártulas, que instruem as citadas ações, encontram-se prescritas. Defende a presença dos requisitos indispensáveis e renova o pleito liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos das decisões proferidas na origem e por este relator, até o julgamento do mérito do presente recurso e, ainda, para que sejam deferidos, desde logo, os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. É o breve relato. DECIDO. O pleito liminar não comporta deferimento, ante a inexistência de previsão legal. Sobre o tema, os seguintes precedentes, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE DECRETA SIGILO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal acerca da atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Precedentes 1.1. Não havendo retratação por parte do Relator, há julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado, padecendo de qualquer efeito prático a concessão do efeito suspensivo. (...)3. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1426347, 07367453420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO PELO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno é inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso. (...) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a sua aplicabilidade, uma vez que o art. 1.021 do CPC refere-se ao agravo de instrumento. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da plausibilidade do direito e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não ocorreu. (...) 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como esclarecido na decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação de tutela requerida, não há probabilidade do direito a amparar o pedido liminar, não tendo o recorrente se desincumbido de demonstrar, a contento, sua suposta incapacidade econômica para custear as despesas processuais. Não é o caso sequer de retratação, ante a inexistência de alteração da situação fática jurídica delineada nos autos, razão pela qual mantenho, por ora, a decisão anteriormente proferida pelos fundamentos já consignados. Deixo de determinar a intimação da parte agravada para responder ao presente agravo interno, tendo em vista o teor da certidão de Id 43131347, verbis: “Certifico e dou fé que a parte agravada encontra-se em domicílio desconhecido, conforme ID 42984975 pág. 2, razão pelo qual deixei de intimá-la para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento”. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para o julgamento de ambos os recursos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator